Tribunal: TJBA
Processo: 8007294-02.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007294-02.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLACINEIDE PINTO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

EMEN
TA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. ERRO MATERIAL NA DATA DE ADMISSÃO. RETIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS DEPÓSITOS FUNDOS DE GARANTIA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É admissível a correção de erro material constante na sentença de primeiro grau, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo quando comprovadamente se verifica inexatidão na data de admissão da servidora nos quadros da Administração Pública, situação evidenciada por documentos acostados aos autos, como a Carteira de Trabalho.

2.
A base de cálculo para os depósitos de FGTS, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.036/90, deve compreender a integralidade da remuneração percebida pelo servidor celetista, incluídas todas as parcelas de natureza salarial, com exclusão apenas das verbas de cunho indenizatório, sendo ilegal e restritiva a limitação aos vencimentos básicos.

3. A jurisprudência consolidada do
STF (RE 878.313 – Tema 606) e do STJ
rechaça qualquer redução indevida na base de cálculo fundiária, pois afronta os princípios da isonomia, da proteção ao trabalhador e da legalidade estrita.

4. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o grau de complexidade da demanda, não se justificando a majoração ao teto legal diante das peculiaridades do caso concreto.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para determinar a correção do erro material quanto à data de ingresso da autora no serviço público municipal e para ampliar a base de cálculo dos depósitos fundiários ao total da remuneração percebida, mantendo-se incólume, no mais, a sentença impugnada.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8007294-02.2021.805.0103
, tendo como Apelante
GLACINEIDE PINTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

e como Apelada
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 04 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator